Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-22.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002688-22.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE EM LEILÃO VIRTUAL (“GOLPE DO FALSO LEILÃO”). ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA CORRENTE POR CRIMINOSO EM NOME DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de fraude eletrônica conhecida como “golpe do falso leilão”, consistente na transferência de valores para conta bancária aberta fraudulentamente em nome de terceiro de boa-fé, mantida junto à instituição financeira apelada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a abertura fraudulenta de conta bancária por terceiro configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos materiais suportados pelo consumidor; e
(ii) saber se a conduta negligente do consumidor ao realizar a transação sem as cautelas mínimas caracteriza culpa concorrente, com redução proporcional da indenização.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira do Apelante.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

5. A abertura de conta bancária mediante fraude, com utilização de dados de terceiro de boa-fé, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, atraindo o dever de indenizar os prejuízos materiais causados ao consumidor. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

6. Configura-se culpa concorrente do consumidor que foi imprudente ao não tomar medidas para se certificar acerca da veracidade da compra e venda do veículo e ao efetuar depósito em conta de terceiro.

7. Logo, o Banco Apelado deve ser condenado a restituir metade do valor pleiteado pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente a 50% do prejuízo suportado pelo Apelante, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002688-22.2023.8.05.0244, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Apelante,

CARLOS ALBERTO DA SILVA

e, como Apelado,

BANCO FICSA S/A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA